Tribunal: STF
Processo: RHC 237764
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E NULIDADE DA ENTRADA EM DOMICÍLIO. DILIGÊNCIAS PRÉVIAS INDICATIVAS DA PRÁTICA DE OCORRÊNCIA DE CRIME EM RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Ribeiro da Silva e Patricia Terezinha Cresencio Burkin contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.11.2023 a 13.11.2023, não conheceu do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 821.425/SC, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta do processo que, na Ação Penal n. 0004397-62.2017.8.24.0067/SC, o juízo da Vara Criminal da comarca de São Miguel do Oeste/SC, em 15.5.2018, julgou procedente a denúncia, para “condenar Patrícia Terezinha Cresencio Burkin, dando-a como incurso no art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, e 35, caput, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.866 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos; (...) condenar Diego Ribeiro da Silva, dando-o como incurso no art. 33, caput, c/c 40, inciso VI, e 35, caput, c/c 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 1.633 dias-multa, cada qual no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos” (fl. 39, e-doc. 11).



    3. Em 19.9.2022, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004397-62.2017.8.24.0067/SC, interposta pela defesa, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos. Esta a ementa do acórdão:



    “APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, DA LEI N. 11.343/06). SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. PLEITO COMUM AOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DO TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS DEVIDAMENTE CONFIGURADAS. REITERADAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA EXERCIDA NO LOCAL. RELATO DOS POLICIAIS MILITARES E TESTEMUNHAS. TRÁFICO DE DROGAS CONFIGURADO NAS MODALIDADES VENDER, TRAZER CONSIGO, GUARDAR E TER EM DEPÓSITO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. DOS PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA. RÉ PATRÍCIA. PRIMEIRA FASE. REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA VALORAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIABILIDADE. PATAMAR UTILIZADO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE EXACERBOU SOBREMANEIRA A PENA-BASE. SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DESCABIMENTO. CONFISSÃO QUALIFICADA QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ABRANDAR A SANÇÃO. SÚMULA 630, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DO PATAMAR DE AUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. TOGADO QUE MAJOROU A REPRIMENDA EM 1/8, DIANTE DE UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. AUSÊNCIA DE DESPORPORCIONALIDADE. TERCEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO VI, DO ART. 40, DA LEI N. 11.343/06. COMPROVADO O ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ILÍCITO. MAJORANTE MANTIDA. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DO RÉU DIEGO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. AUMENTO DE 1/5 DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. MANUTENÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REUCRSO DO RÉU DEIGO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ KASSIANE. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTEXTO QUE INDICA NÃO SE TRATAR A RÉ, DE TRAFICANTE EVENTUAL. RECURSO DO RÉU FERNANDO. ABSOLVIÇÃO DECRETADA QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ANÁLISE DOS PLEITOS RELATIVOS À DOSIMETRIA DA PENA PREJUDICADOS. HONORÁRIOS. VERBA FIXADA NA ORIGEM QUE HOMENAGEIA ADEQUADAMENTE O LABOR DESENVOLVIDO NESTA INSTÂNCIA. REMUNERAÇÃO DE ACORDO COM OS DITAMES DA LEGISLAÇÃO MAIS RECENTE DESTA CORTE DE JUSTIÇA (CM N. 9/2022). RECURSO DO RÉU FERNANDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 13, e-doc. 31).



    4. Em 8.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 0004397-62.2017.8.24.0067/SC, foi impetrado em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 821.425/SC no Superior Tribunal de Justiça. A Defensoria Pública de Santa Catarina requereu a suspensão “do processo impedindo o trânsito em julgado, e ao final, a ordem do Habeas Corpus em Diego Ribeiro da Silva e Patricia Terezinha Cresencio Burkin, para reconhecer a ilegalidade das provas obtidas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos Policiais, com ausência de autorização judicial para tanto” (fl. 11, e-doc. 3).



    5. Em 8.5.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, indeferiu liminarmente o habeas corpus, porque “o debate sobre a suposta nulidade da prova inicial não ocorreu. De outra forma, ao analisar as provas para a condenação, a origem evidenciou que a polícia realizou diversas campanas antes da abordagem, o que, prima facie, afasta a alegação de ilegalidade flagrante” (fl. 2, e-doc. 39).



    Em 13.11.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conheceu do Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 821.425/SC, em acórdão com esta ementa: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS INVIÁVEL. CASO CONCRETO: DENÚNCIAS COM CAMPANAS PRÉVIAS. COMERCIALIZAÇÃO ATESTADA. SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.



      II – O acórdão de apelação de origem não comportou o tema da nulidade da violação de domicílio. No de revisão criminal, foi explicado que as diversas denúncias levaram a polícia a realizar campanas prévias em frente ao imóvel, quando conseguiram flagrar intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes no local. 



    III - Inviável o revolvimento fático-probatório desejado pela defesa neste STJ, ainda mais quando o acórdão a quo não tratou da matéria nessa amplitude - tudo o que também reclama a indevida supressão de instância. Precedentes.



      IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental não conhecido” (fl. 1, e-doc. 71).



    6. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes suscitam “ilegalidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça que manteve a decisão que deixou de reconhecer a ilicitude na coleta de provas em razão da invasão de domicílio perpetrada pelos policiais, sem autorização judicial para tanto” (fl. 3, e-doc. 81). 



    Assinalam que “não há supressão de instância, uma vez que a matéria foi ventilada na ação de revisão criminal e analisada pelo TJSC no respectivo acórdão. Em segundo lugar, porque não houve prévia visualização do flagrante. A uma porque os motivos para concluir pelas fundadas razões (denúncia anônima e local de intensa movimentação) não indicam justa causa para a medida invasiva e inconstitucional. A duas porque a apreensão de droga posterior não convalida o ato abusivo da polícia” (fl. 4, e-doc. 81).



    Argumentam que “a mera suspeita não justifica a violação, e sim uma representação ao juiz para uma busca e apreensão. Por esse fragilíssimo e banal elemento, obviamente não é possível afirmar, ex ante e com segurança, uma situação de flagrante de prática do delito de tráfico de drogas” (fl. 4, e-doc. 81).



    Asseveram que, “considerando-se que a busca e apreensão domiciliar foi realizada sem mandado judicial, sem consentimento do morador e com base apenas em mera suspeita policial, além da insuficiência do flagrante ex post para justificar a entrada da Polícia no domicílio dos pacientes, conclui-se que ela foi manifestamente ilegal, por violar o direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (CRFB/88, art. 5.º, XI). Deste modo, requer a reforma do acórdão do STJ, de modo a reconhecer a ilicitude do ingresso da Polícia no domicílio e absolver os pacientes por ausência de prova válida (CPP, art. 386, II, V e VII)” (fl. 4, e-doc. 81).



    Este o pedido:



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja declarada a ilegalidade do ingresso dos Polícias no domicílio em que se encontravam os pacientes, sem mandado judicial, com situação de flagrante delito visualizada somente após a invasão, para o fim de absolver os pacientes ante a falta de prova válida do crime (CPP, art. 386, II, V e VII)” (fl. 4, e-doc. 81).



    O Ministério Público Federal e o Ministério Público de Santa Catarina apresentam contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus (e-docs. 94 e 95).



    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, em parecer com esta ementa:



    “Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Pleito que busca anular as provas em razão de indevida invasão de domicílio. 1. In casu, não está atendida nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, II, da Constituição Federal a justificar o conhecimento do recurso ordinário constitucional. 2. Além disso, a invasão ao domicílio observou as diretrizes do Tema 280/RG. 3. Pelo não conhecimento e, se conhecido, pelo desprovimento do RHC” (fl. 1, e-doc. 104).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    8. Pretende-se, neste recurso ordinário em habeas corpus, a declaração de nulidade das provas, pela alegada ausência de razões objetivas para o ingresso dos policiais na residência, e a consequente absolvição dos recorrentes.



    9. Sobre a pretensão de nulidade das provas, pela alegada ausência de razões objetivas para o ingresso dos policiais na residência do recorrente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática e não conheceu do agravo regimental. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “Ausentes os requisitos legais, sequer conheço do agravo regimental. 



    No presente recurso, como dito, o agravante reitera argumentos lançados anteriormente e pede a reversão do julgado ora agravado. 



    Da decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente fundamentada os pontos apresentados. 



    O acórdão de apelação de origem não comportou o tema da nulidade da violação de domicílio. 



    Portanto, ausente manifestação expressa do Tribunal em relação aos temas alegados, incabível era o mandamus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância, ficando até mesmo impedida esta Corte de proceder à sua análise, uma vez que lhe falta competência (art. 105, I e II, da CF; e art. 13, I e II, do RISTJ). 



    Nesse sentido: EDcl no RMS 52.007/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 7/3/2019; AgRg no RHC n. 181.742/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/6/2023; RHC n. 177.645/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 23/5/2023; AgRg no HC n. 820.934/MS, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 22/6/2023; e AgRg no HC 802.410/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/4/2023.



      Mesmo que se tome o acórdão de revisão criminal, nele, foi explicado que as diversas denúncias levaram a polícia a realizar campanas prévias em frente ao imóvel, quando conseguiram flagrar intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes no local.



    Veja-se (fl. 1271):



      ‘No caso dos autos, havia fundadas suspeitas prévias indicando a existência de pratica delitiva. Isto porque, segundo relatado pelos policiais militares, o ponto de venda de droga era em via pública e passou a ficar muito evidente, atraindo diversas denúncias anônimas. Deste modo, o policial militar Juliano Onofre da Silva afirmou que ‘passaram a buscar locais estratégicos onde pudessem visualizar o ponto de venda de drogas e a movimentação de drogas a fim de identificar quem seriam as pessoas que poderiam estar traficando drogas naquele local’. Além disso, o policial esclareceu que antes da abordagem na residência conseguiram flagrar intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes no local.’ 



    Tudo do que não se extrai qualquer flagrante ilegalidade. 



    Ainda, inviável o revolvimento fático-probatório desejado pela defesa neste STJ, ainda mais quando o acórdão a quo não tratou da matéria nessa amplitude - tudo o que também reclama a indevida supressão de instância.



      De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023). 



    De resto, o presente agravo limitou-se a reiterar as teses do habeas corpus, deixando de refutar, ponto por ponto, os argumentos da decisão guerreada, caso em que tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte: ‘É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’. 



    Por fim, destaque- se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n. 819.078/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 15/6/2023). 



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental” (fls. 2-3, e-doc. 72).



    Ao julgar a apelação criminal, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina não analisou a alegada nulidade da busca domiciliar, tendo esse tema sido cuidado e resolvido na revisão criminal n. 5000541-02.2023.8.24.0000. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento, Relator o Desembargador José Everaldo Silva:



    “No caso dos autos, havia fundadas suspeitas prévias indicando a existência de pratica delitiva. Isto porque, segundo relatado pelos policiais militares, o ponto de venda de droga era em via pública e passou a ficar muito evidente, atraindo diversas denúncias anônimas. Deste modo, o policial militar Juliano Onofre da Silva afirmou que ‘passaram a buscar locais estratégicos onde pudessem visualizar o ponto de venda de drogas e a movimentação de drogas a fim de identificar quem seriam as pessoas que poderiam estar traficando drogas naquele local’. Além disso, o policial esclareceu que antes da abordagem na residência conseguiram flagrar intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes no local. 



    Sua narrativa foi confirmada pelos colegas de farda que realizaram as campanas e as denúncias anônimas foram averiguadas pela autoridade policial militar, conforme Relatório Técnico Operacional n. 001/11BPM/2017 juntado no APF originário (evento 1, APF 15-25). 



    Deste modo, havendo fundadas suspeitas para o ingresso no domicílio, não há falar em nulidade processual, posto que, sendo o crime de tráfico ilícito de entorpecentes de natureza permanente, ‘entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência’ (art. 303 do Código de Processo Penal), motivo pelo qual é dispensável ordem judicial para ingresso no domicílio” (fl. 3, e-doc. 35 - grifos nossos).



    10. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    Ao afastar a alegação de nulidade, as instâncias antecedentes ressaltaram que o ingresso domiciliar foi lícito, estando presentes fundadas razões indicativas da ocorrência de crime no interior da residência, onde foram apreendidos cem gramas de maconha (fracionada em doze porções), dezesseis gramas de cocaína (dividida em cinquenta e três porções) e dez gramas de crack (trinta e cinco pedras), além de petrechos diversos. 



    Estabeleceu-se como premissa comprovada que “o ponto de venda de droga era em via pública e passou a ficar muito evidente, atraindo diversas denúncias anônimas” e que “antes da abordagem na residência conseguiram flagrar intensa movimentação de usuários adquirindo entorpecentes no local” (fl. 3, e-doc. 35). Consignou-se, ainda, que as denúncias anônimas sobre a traficância no local foram registradas em relatório técnico operacional da polícia militar, anexado ao auto de prisão em flagrante (fl. 3, e-doc. 35 e fls. 3-4, e-doc. 72).



    A análise objetiva deste cenário, tido como demonstrado pelas instâncias antecedentes, não autoriza ilação diferente menos ainda reconhecimento de ilegalidade no procedimento que levou ao ingresso domiciliar. 



    Para rever a conclusão das instâncias judiciais anteriores e eventualmente afastar as premissas estabelecidas, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos de origem, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação. Fatos e provas. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A pretensão de desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 para o tipificado no art. 28 da mesma Lei demanda o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC 169.647, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Hipótese dos autos em que o regime inicial fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente ao se considerar a natureza da droga apreendida e a circunstâncias judiciais desfavoráveis em relação ao paciente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 200.103-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ENTENDIMENTO PACIFICADO NESTE SUPREMO TRIBUNAL A PERMITIR O JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE ENTORPECENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 178.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora